Tribunal: TJMT
Processo: 0014739-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014739-81.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NACIF SIRIO VILA REAL - CPF: 006.911.261-43 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES - CPF: 137.059.381-34 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), DANILO SHINDI YAMAKISHI - CPF: 319.575.838-51 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – JULGAMENTO INDEVIDO – FEITA A INTIMAÇÃO E PAGAS AS CUSTAS OS AUTOS DEVEM SER ENTREGUES À PARTE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Na Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens, prevista no art. 867 e seguintes do CPC/73, feita a intimação e pagas as custas, cabia a determinação de entrega dos autos à parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Medida Cautelar Incidental de Protesto contra Alienação de Bens julgada improcedente com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que não foi observado o procedimento específico ao qual se submete este tipo de Cautelar, que não tem contraditório e tinha propósito único de prevenir a venda de imóvel cujo contrato de compra e venda e a venda extrajudicial estavam sendo debatidos em outros autos.

Alega que, como já havia determinação da entrega dos autos para o autor, nos termos do art. 872 do
CPC/73, com a resolução da demanda de jurisdição voluntária e a perda do objeto cautelar uma vez que, com o decurso do tempo o imóvel foi vendido para terceiro, pede que a sentença seja cassada e excluída a condenação de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id n. 125395687.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Medida Cautelar Incidental de Protesto contra Alienação de Bens julgada improcedente.

Cuida-se de Cautelar que era prevista no CPC/73, regida pelos arts. 867 e seguintes e tinha por objetivo prevenir responsabilidade, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, deveria ser encaminhada em petição dirigida ao juiz, com requerimento de intimar a quem de direito.

Não previa contraditório, podendo o requerido contraprotestar em processo distinto (art. 871 do CPC/73).

Feita a intimação cabia apenas que, pagas as custas, fosse determinada a entrega dos autos ao autor, independente de translado.

Desse modo, esse procedimento não condiz com o julgamento do processo, tampouco a condenação em honorários advocatícios, impondo-se que seja cassada a sentença.

Contudo, pelo mesmo motivo, não cabe condenação dos interpelados em honorários de sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para a primeira instância a fim de cumprir o disposto no art. 872 do CPC/72.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022